Tribunal: TJES
Processo: 5000771-13.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000771-13.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GEOVANIA FLEISCHMANN
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000771-13.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GEOVANIA FLEISCHMANN

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ATO ILÍCITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. PREJUÍZOS COMPROVADOS. OBRIGAÇÃO PESSOAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA C/C DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DE PEDIDO DE LIMINAR EM TUTELA ESPECÍFICA. A AUTORA ALEGOU QUE É PROPRIETÁRIA DE UM IMÓVEL COMERCIAL E EM 14/11/2014 CEDEU O REFERIDO IMÓVEL EM LOCAÇÃO COMERCIAL. DURANTE ESSE PERÍODO, O FORNECIMENTO DE ENERGIA FOI REALIZADO VIA CONTRATO DE N° 1052707, CELEBRADO ENTRE O INQUILINO E A REQUERIDA, ORA RECORRENTE. POR INADIMPLÊNCIA DO INQUILINO, O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FOI SUSPENSO, TENDO EM VISTA QUE AS FATURAS DOS MESES DE 12/2016 A 07/2017 ESTAVAM PENDENTES DE PAGAMENTO, CUJO MONTANTE TOTAL SOMA R$ 21.479,05. CONTUDO, A AUTORA FOI INFORMADA QUE TANTO A RELIGAÇÃO COMO A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO CONTRATO SÓ PODERIAM OCORRER APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ASSIM, REQUEREU A ANULAÇÃO DOS DÉBITOS COBRADOS PELA RÉ, PUGNOU-SE PELA TROCA DE TITULARIDADE DO PADRÃO DE ENERGIA DO SEU IMÓVEL PARA O SEU NOME E A RELIGAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA. ALÉM DISSO, PLEITEOU-SE- QUE A RÉ FOSSE CONDENADA POR DANOS MORAIS, BEM COMO DANOS MATERIAIS, PELOS MESES QUE O IMÓVEL PERMANECEU FECHADO, TENDO EM VISTA A REQUERIDA RECUSAR A RESTABELECER A ENERGIA DO IMÓVEL.
(2). Antítese.
ALEGOU INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, MOSTRANDO-SE LÍCITA A COBRANÇA DOS DÉBITOS. PARA ALÉM DISSO, AFIRMOU NÃO HAVER RAZÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A CONDUTA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. REQUEREU-SE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos, condenando a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Ademais, CONDENO a Requerida ao pagamento dos lucros cessantes, no total de R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais), com acréscimo de correção monetária e juros legais desde a citação.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, ALEGA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, AFIRMA A LEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DA ENERGIA, BEM COMO DO INDEFERIMENTO DA TROCA DE TITULARIDADE DA CONTA. REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA INTEGRALMENTE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO QUE TANGE AO MÉRITO, EM PRIMEIRA ANÁLISE, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. ALÉM DO MAIS, NO CASO EM CONCRETO, A RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É ATRIBUÍDA À ESCELSA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA, SENDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA REFORÇADA, RESPONDENDO INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, POIS O SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO PELA DEMANDADA DEVE SER EFICIENTE E SEGURO, SENDO QUE NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DESTAS OBRIGAÇÕES DEVERÁ REPARAR OS DANOS CAUSADOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 14 DO CDC. ASSIM, ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE RESTOU DEMONSTRADO PELA RECORRIDA A SITUAÇÃO REPORTADA NA INICIAL, POR MEIO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS (ID 8095140, 8095141). REAFIRMO QUE A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, NA QUALIDADE DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, É OBJETIVA, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 14 DO CDC. COMO CONSEQUÊNCIA, O DEVER DE REPARAR O DANO RESTARÁ CARACTERIZADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA CONDUTA CULPOSA. OU SEJA, A RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRENTE ESTARÁ PRESENTE DESDE QUE COMPROVADO O ATO ILÍCITO, O DANO E O NEXO CAUSAL. ADEMAIS, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. EM SEDE RECURSAL, PUGNA A RECORRENTE PELA REFORMA DA SENTENÇA VISTO A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, UMA VEZ QUE A RECORRIDA ESTÁ INADIMPLENTE E, POR ISSO, JUSTIFICA-SE A INTERRUPÇÃO DA ENERGIA, BEM COMO O INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE TROCA DE TITULARIDADE DA CONTA. POIS BEM. VISLUMBRA-SE DA SENTENÇA ORA VERGASTADA QUE O MAGISTRADO ANALISOU E FUNDAMENTOU SUA DECISÃO DE ACORDO COM O CONTEÚDO DOS AUTOS, EXPONDO DE MANEIRA CLARA SEU ENTENDIMENTO. ISSO PORQUE, ANALISOU AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS E ENTENDEU QUE A RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO, ANTIGA LOCATÁRIA DO IMÓVEL, NÃO PODE SER ATRIBUÍDA A REQUERENTE, COMPELINDO-A AO PAGAMENTO DO DÉBITO EXISTENTE JUNTO A RECORRENTE. QUANTO AOS DANOS MORAIS, EM CASOS COMO O ORA ANALISADO, NOS QUAIS ESTE NÃO SE APRESENTAM
IN RE IPSA
, FAZ-SE NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE HUMILHAÇÃO E ABALO PSICOLÓGICO SUFICIENTES PARA ULTRAPASSAR OS LIMITES DO SIMPLES DISSABOR. NESSA LÓGICA, TENHO QUE A RECORRIDA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O DANO MORAL SOFRIDO. É QUE POR UM DÉBITO OCASIONADO PELA ANTIGA LOCATÁRIA DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, FICOU IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA E O RELIGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL. EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO, É CEDIÇO QUE A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DEVE PROPORCIONAR AO LESADO UMA VANTAGEM DE CARÁTER PATRIMONIAL, ATENUANDO AS CONSEQUÊNCIAS DO DANO, NÃO PODENDO, DE OUTRO LADO, REPRESENTAR ENRIQUECIMENTO INJUSTO POR PARTE DA VÍTIMA. SABE-SE, TAMBÉM, QUE O SEU ARBITRAMENTO DEVE LEVAR EM CONTA O PORTE ECONÔMICO DE QUEM VAI SUPORTAR O PAGAMENTO, A REPERCUSSÃO INTERNA E EXTERNA DO DANO, O NÍVEL DO ABALO SOFRIDO E SUA CONDIÇÃO SOCIAL, EVITANDO-SE, ASSIM, O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE. ASSIM, CONSIDERANDO O DANO CAUSADO A RECORRIDA, A CONDIÇÃO SOCIAL DAS PARTES E A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE, TENHO QUE O VALOR ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO MOSTRA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER MANTIDO. VALE RESSALTAR QUE A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA SEDIMENTOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS POSSUI NATUREZA PESSOAL E NÃO
PROPTER REM
. ASSIM, PARA SER PARTE LEGÍTIMA NA PRESENTE DEMANDA, A REQUERENTE DEVERIA SER A CONTRATANTE DOS SERVIÇOS JUNTO A REQUERIDA. NESSE SENTIDO: "
o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem
". (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011). Em se tratando de relação pessoal, a legitimidade ativa para discussão judicial acerca do contrato de fornecimento recai sobre a parte integrante da relação jurídica contratual, ou seja, sobre aquele que mantém vínculo de direito material com a concessionária, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO QUE NÃO SOLICITOU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM SEU NOME. 1. A responsabilidade do locatário ao pagamento da "conta de luz" (art. 23, VIII, da Lei 8.245/91) não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição de contrato de fornecimento de energia aderido em nome do proprietário,

porquanto tal preceito não vincula terceiros alheios à avença. Inteligência dos arts. 14, inciso I, da Lei 9.427/96, combinado com os arts. 2º, III, e 113, II, da Resolução 456/2000 da Aneel, bem como do art. 6º do CPC. 2. No caso concreto, a recorrente deixou, oportunamente, de cientificar a concessionária de energia elétrica do contrato de locação, bem como de solicitar o fornecimento do serviço em seu nome, motivo pelo qual não tem ela legitimidade ativa para discutir a fruição de contrato de fornecimento do qual não é titular de direito. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1074412/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 11/05/2010). Recentemente, o STJ ratificou este entendimento, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DE TERCEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LOCATÁRIAS. ILEGITIMIDADE. 1. O entendimento consolidado nesta Corte é de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem (AGRG no RESP 1256305/SP, Rel. Ministro Arnaldo ESTEVES Lima, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011) 2.
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a responsabilidade do locatário para o pagamento da tarifa de energia não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição do contrato respectivo
(de fornecimento de energia). Precedentes. 3. In casu,
os agravantes, na condição de locatários, deixaram de providenciar a mudança da titularidade do contrato do serviço em comento (fornecimento de energia elétrica) e a pendência de pagamento da (s) conta (s), ocorrida na fluência da locação, ensejou o corte (de energia) da unidade
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.105.681; Proc. 2017/0118156-4; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 18/09/2018; DJE 09/10/2018; Pág. 800).
COM RELAÇÃO AOS LUCROS CESSANTES, TAMBÉM ENTENDO QUE RESTOU COMPROVADO E, POR ESSE MOTIVO, ENTENDO QUE A SENTENÇA TAMBÉM DEVE SER MANTIDA NESSE PARTICULAR.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)